Tribunal: CARF
Processo: 11634.720281/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA, ALÍQUOTA.
Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 2o do artigo 21 da Lei 8.212/91, pela utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento específico para a "opção: aposentadoria apenas por idade, operando seus efeitos em relação às competências posteriores à data do referido recolhimento.
MULTA DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE PAGAMENTO OU RECOLHIMENTO.
Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições devidas pelos trabalhadores, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720281/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.103 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
FABIO KEN NAKANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
TRIBUTAÇÃO
FAVORECIDA,
ALÍQUOTA.
Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 2o do artigo 21 da Lei
8.212/91, pela utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento
específico para a "opção: aposentadoria apenas por idade”, operando seus
efeitos em relação às competências posteriores à data do referido recolhimento.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
FALTA
DE
PAGAMENTO OU RECOLHIMENTO.
Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições devidas pelos
trabalhadores, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 51.020.307-8) para cobrança das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração recebida, na condição de
contribuinte individual, por serviços prestados a pessoas físicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720281/2012-22
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.103 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720281/2012-22

O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 12/17.
O sujeito passivo apresentou impugnação às fls. 46/50.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora/MG
julgou o lançamento procedente às fls. 59/66, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2010
SEGURADO OBRIGATÓRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
A pessoa física que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego é segurado obrigatório da Previdência
Social como contribuinte individual.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Para fins previdenciários, o salário de contribuição do segurado contribuinte individual
que presta serviços por conta própria é o valor da sua remuneração mensal, assim
entendida o total de seus rendimentos, observado o limite máximo previsto na
legislação, não havendo previsão legal para exclusão de qualquer valor.
REGIME SIMPLIFICADO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
É do contribuinte individual a opção pelo pagamento de 11% de contribuição social,
opção formalizada por meio da guia de pagamento - GPS.
LANÇAMENTO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Não há previsão legal para a autoridade lançadora proceder ao lançamento a alíquota de
11% para o contribuinte individual que não fez a opção pelo regime simplificado de
previdência social.
MULTA.
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência de multa na
forma da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls.72/76.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 16/8/16 (fl. 70) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 18/8/16 (fl. 72). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Como relatado acima, o crédito tributário destes autos refere-se a contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração recebida, na condição de contribuinte individual,
por serviços restados a pessoas físicas.
Em seu recurso, o autuado insurge-se contra a alíquota de 20% aplicada, ao
argumento de que não lhe fora facultada, à época do lançamento, a opção pela exclusão do
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.103 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720281/2012-22

benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, opção esta que lhe sujeitaria à alíquota de
11% sobre o valor limite mínimo do salário de contribuição.
Questionou, ainda, a multa aplicada no percentual de 75%, ao argumento de que
não estaria obrigado a apresentar qualquer declaração específica quanto aos valores devidos e
que, em assim sendo, sua cobrança deveria se dar no importe máximo de 20%.
Pois bem. Quanto a esta última matéria, tratando-se de fatos geradores ocorridos
já na vigência da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, deve-se aplicar, como bem fez o
autuante, as disposições do artigo 35-A da Lei 8.212/91, que expressamente remete ao 44 da Lei
9.430/96.
Note-se, de sua dicção, que a multa exigida, em razão de procedimento de ofício,
possui como fato gerador, também, a falta de pagamento ou recolhimento de tributo, tal como se
apurou no caso em tela. Veja-se, com meus destaques:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e
nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Com efeito, não há reparos no lançamento, tampouco na decisão de piso. Trata-se
de exação textualmente prevista no artigo 35-A da Lei 8.212/91, do qual não se devem afastar a
autoridade autuante ou mesmo o julgador administrativo.
Quanto à temática da aplicação da alíquota de 20% ao invés da de 11%, no que
toca à obrigação principal, igualmente não vejo reparos em relação ao assentado pela decisão
guerreada, em especial quanto asseverou a inexistência de opção espontânea a cargo do autuado
que justificasse o cálculo do tributo valendo-se dessa última alíquota. Confira-se:
Quanto às alegações de que o recolhimento da contribuição previdenciária seria de 11%
e não 20% como tributou a autoridade lançadora, cumpre ressaltar que o art.21, inciso
2o da lei 8.212/1991, abaixo transcrito, dispõe que tal benesse se dá àquele contribuinte
que optar pela exclusão do direito.
Lei 8212/1991
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (Redação dada pela
Lei n° 9.876. de 1999)
(...)
§2° É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte
individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao
beneficio de aposentadoria por tempo de contribuição, (incluído pela Lei
Complementar n° 123. de 2006)(grifei)
Nos termos do artigo 199 A do Decreto 3.048/1999, acrescentado pelo Decreto No
6.042, de 12 de fevereiro de 2007, a opção somente pode ser considerada a partir da
competência em que o contribuinte a formalizar, não sendo permitida a opção para data
retroativa.
Art.199-A A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do
direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é de onze por cento,
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.103 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720281/2012-22

sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, a
alíquota de contribuição:(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
I- do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado;(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
II- do segurado facultativo; e(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007)
III- do MEI de que trata a alínea “p” do inciso V do art. 9o, cuja contribuição deverá
ser recolhida na forma regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional.(Redação dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
§ 1o O segurado, inclusive aquele com deficiência, que tenha contribuído na forma do
caput e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente, para fins de obtenção
da aposentadoria por tempo de contribuição ou de contagem recíproca do tempo de
contribuição, deverá complementar a contribuição mensal.(Redação dada pelo Decreto
no 8.145, de 2013)
§ 2o A complementação de que trata o § 1odar-se-á mediante o recolhimento sobre o
valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição em vigor na
competência a ser complementada da diferença entre o percentual pago e o de vinte por
cento, acrescido dos juros moratórios de que trata o§ 3odo art. 5oda Lei no9.430, de 27
de dezembro de 1996.(Redação dada pelo Decreto no 8.145, de 2013)
§ 3oA contribuição complementar a que se refere os §§ 1o e 2o será exigida a qualquer
tempo, sob pena do indeferimento ou cancelamento do benefício.(Incluído pelo Decreto
no 8.145, de 2013)
De acordo com o sítio da previdência social este beneficio é intitulado PLANO
SIMPLIFICADO DE PREVIDÊNCIA, a saber:
O que é?
O Plano Simplificado de Previdência é uma forma de inclusão previdenciária com
percentual de contribuição reduzido de 20% para 11%, desde que o valor pago seja
igual à alíquota multiplicada pelo valor do salário mínimo vigente.
A implementação deste plano se deu a partir da publicação da Lei Complementar
123/2006 com efeitos a partir de do mês de abril/2007 (Decreto 6.042/2007).
A quem se aplica?
Este plano se aplica exclusivamente à categoria de Contribuinte Individual, que
trabalha por conta própria e não seja prestador de serviço à empresa ou equiparada, e
também ao Facultativo, que é aquele que não exerce atividade.
Como pagar?
Tanto o Contribuinte Individual quanto o Facultativo, poderão fazer os pagamentos
neste plano desde que utilizem os códigos de pagamento específicos para esta alíquota
de contribuição.
- utilizar o código específico de contribuição trimestral;
- estar contribuindo com valor de remuneração mensal igual ao valor do salário
mínimo vigente multiplicado por três;
Códigos para recolhimento – Contribuinte Individual 1163-Contribuinte Individual –
Mensal 1180-Contribuinte Individual – Trimestral
Do contido nos dispositivos legais transcritos e nas explicações no sítio da previdência
depreende-se que o recolhimento de 11% é uma faculdade do contribuinte, sendo dele a
opção de recolher a alíquota menor.
A autoridade lançadora no ato do lançamento deve seguir estritamente a legislação não
cabendo a ela fazer tal opção para a contribuinte, o lançamento deve ser feito dentro da
regra geral de 20%, como qualquer contribuinte individual no exercício da atividade
deve recolher. A opção de redução da alíquota é do contribuinte e, no caso específico,
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.103 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720281/2012-22

não foi formalizada, pois exige o recolhimento contendo o código de pagamento
correspondente (1163 ou 1180).
O primeiro pagamento nestas condições caracteriza a opção do contribuinte individual
para o regime simplificado.
Cabe ressaltar que o auditor, no período fiscalizado confirmou que "não foram
apresentados valores recolhidos como empregado, ou como contribuinte individual".
A atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada aos dispositivos
normativos vigentes, não podendo, aqui, afastar sua aplicação, nos termos do artigo 116,
inciso III da Lei n.o 8.112, de 11/12/1990.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 83
DF CARF MF
Original